Tribunal: CARF
Processo: 10880.673014/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.673014/2011-01
ACÓRDÃO
1003-004.403 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 30/04/2006
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
DCTF.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA
A retificação da DCTF não é suficiente e nem indispensável à comprovação
do direito creditório. Como aponta o Parecer Normativo Cosit no 02/2015,
a retificação, ainda que antes da prolação do despacho decisório, “por si só
não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a maior”,
de forma que os valores informados em DCTF devem ser coerentes com
outras declarações transmitidas à Receita Federal, bem como documentos
contábeis ou fiscais que lhe dão suporte.
Intimado o contribuinte para comprovar o erro em que se funda a DCTF
original e permanecendo inerte, deve ser negado provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.403 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673014/2011-01
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 26287.43712.071207.1.3.04-2109, que objetivou a compensação de crédito de
pagamento indevido ou a maior consubstanciado em DARF no valor total de R$ 1.314.262,28, com
débito de IRRF sobre remuneração de serviços profissionais prestados por PJ relativo a novembro
de 2007. Isso porque, supostamente, “[a] partir das características do(s) DARF discriminado(s) no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) a autoridade fiscalizadora dispunha de todos os documentos
necessários para a apuração dos montantes efetivamente devidos e pagos pela Recorrente bem
como para verificação do pagamento a maior do IRRF do período de abril/2006, eis que já estavam
A sua disposição, os DARF de pagamento do tributo sob o Código 0588, bem como da DCTF
retificadora apresentada 17/03/2008, correspondente ao período de apuração de abril/2006; (ii)
com a finalidade de retificar informações transmitidas Receita Federal do Brasil (número do recibo
de entrega da DCTF Retificada: 34.19.61.70.43-02), a Recorrente transmitiu, em 17/03/2008, a
DCTF Retificadora n° 1002.006.2008.1820344729, relativamente ao período de apuração
correspondente a abril/2006; (iii) na DCTF retificadora, a Recorrente informou débito de IRRF —
Rendimento do Trabalho sem Vinculo Empregatício (Código de Receita 0588) concernente ao
período de apuração de abril/2006, no montante de R$ 1.183.630,90; (iv) para quitação do débito
de IRRF apurado, a Requerente efetuou três pagamentos em DARF, sendo dois declarados na DCTF
Retificadora nos valores de R$ 276,89 e R$ 274.900,09 e um não declarado na DCTF, mas
efetivamente recolhido, conforme cópia do comprovante de recolhimento, totalizando R$
1.589.630,90, donde o pagamento a maior de R$ 405.808, 36; (v) Autoridade Julgadora não pode
simplesmente desconsiderar o pagamento realizado em DARF pela Requerente, no montante de
R$ 1.314.262,28, sendo que o saldo remanescente do mencionado pagamento torna-se
pagamento indevido, possível de compensação; (vi) caso a autoridade julgadora entenda
necessário, requer seja determinada a baixa dos autos em diligência, com a intimação da
Recorrente para que apresente outros documentos, além daqueles já juntado; e (vii)
Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da verdade material, o qual deve sempre
prevalecer sobre a verdade formal.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.403 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673014/2011-01
3
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
5.4. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos
legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
5.5. No caso em discussão, deve ser destacado que a Impugnante apresentou
DCTF relativa ao mês de abril/2006, em 06/06/2006, apontando débito do IRRF
(código 0588) no valor de R$275.176,18. Posteriormente apresentou DCTF
Retificadora, em 24/07/2007, com a quantia devida de R$1.589.439,26,
correspondente aos valores recolhidos em três parcelas. Porém, em 17/03/2008,
apresenta nova retificadora com o valor devido de R$1.183.630,90.
5.6. Durante o processo de análise da DERAT a Impugnante foi intimada a
apresentar “os documentos contábeis esclarecendo os valores devidos do
imposto” (fl.10), porém, ela não atendeu à intimação, como ela mesma aponta na
sua defesa.
5.7. Novamente, agora, na sua manifestação de inconformidade ela não
apresenta as razões da alteração do valor devido do IRRF (código 0588) e nem
apresenta a documentação que dariam suporte a tal alteração. Logo, a
Impugnante não prova o alegado pagamento a maior do IRRF (código 0588), no
valor de R$406.808,36.
5.8. Quanto ao pedido de diligência indefere-se o pedido que não atende aos
requisitos da legislação e quando a mesma mostra-se desnecessária no caso.
5.9. Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir crédito
líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE,
mantendo-se
integralmente o despacho decisório recorrido.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando o contido em sua
manifestação de inconformidade e acrescendo, em resumo que: (i) apesar do principal
fundamento aduzido do r. Acórdão referir-se à ausência de comprovação pela Recorrente da
substancialidade dos valores apurados, a r. DRJ/SPO indefere sistematicamente o pedido de
conversão do feito em diligência, por entender desnecessário no caso, o que somente revela a
absoluta contradição do entendimento adotado pelos nobres Julgadores, posto que as
divergências apontadas poderiam ser facilmente sanadas com a diligência requerida pela
Recorrente; e (ii) a fundamentação de ausência de comprovação quanto aos valores apurados a
título de IRRF causa enorme insegurança jurídica, pois viola o princípio da verdade material, ao
desconsiderar as provas documentais acostadas aos autos e questionar informações já
formalizadas nos respectivos documentos contábeis.
É relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.403 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673014/2011-01
4
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 28.05.2015, e, na mesma data (fl. 145), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 26.06.2015.
Por fim, o recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia reside em verificar se houve pagamento indevido ou a
maior de IRRF sobre remuneração de serviços profissionais prestados por PJ (código de receita
0588) no período de abril de 2006.
Na DCTF retificadora transmitida em 17.03.2008 (fl. 70-123), informou-se débito no
montante de R$ 1.183.630,90, vinculado a dois DARF, um de R$ 276,89 e outro de R$ 274.900,09.
Às fls. 125, a Recorrente apresenta, ainda, um DARF, relativo ao código de receita 0588 e ao
período de abril de 2004, recolhido em 03.04.2006, no montante de R$ 1.314.262,28.
A soma dos montantes supostamente recolhidos perfaz R$ 1.589.439,26, que,
subtraído do valor do débito declarado na DCTF retificadora (R$ 1.183.630,90), resulta em R$
405.808,36 – montante informado a título de pagamento indevido ou a maior no PER/DCOMP no
26287.43712.071207.1.3.04-2109.
Ocorre que a retificação da DCTF não é suficiente e nem indispensável à
comprovação do direito creditório. Como aponta o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, a
retificação, ainda que antes da prolação do despacho decisório, “por si só não é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior”, de forma que os valores informados em DCTF
devem ser coerentes com outras declarações transmitidas à Receita Federal, bem como com
documentos contábeis ou fiscais que lhe dão suporte.
No mesmo sentido é o §1o do art. 147 do CTN:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.403 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.673014/2011-01
5
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No presente caso, como se extrai dos autos, os documentos que comprovam o
direito creditório – isto é, aqueles que justificam as retificações da DCTF -, foram solicitados à
Recorrente durante o processo de análise do crédito pela DERAT. Adiante, a falta de apresentação
de tais documentos justificou a decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Ainda assim, em seu recurso voluntário, a Recorrente se limitou a questionar a
negativa de conversão do feito em diligência e a violação aos princípios da segurança jurídica e da
verdade material, sem, entretanto, apresentar a documentação que, comprovando o erro em que
se fundou a DCTF original e ensejou as correspondentes retificações, corrobora o direito
creditório em discussão.
Assim, diante da inércia da Recorrente em comprovar o erro em que se funda a
DCTF original, apesar das oportunidades que lhe foram dadas para tanto, deve ser negado
provimento ao recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 283
DF CARF MF
Original